Tribunal: TJBA
Processo: 8002367-62.2016.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002367-62.2016.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO FLORIANO CARDOSO Advogado(s): FREDY NUNES DIAS APELADO: O BOTICÁRIO Advogado(s):RODOLFO FERREIRA SLUJALKOVSKY ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA NÃO RECONHECIDA. TRANSAÇÃO REALIZADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL FÍSICO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP E SENHA. CARTÃO SEM FUNÇÃO DE APROXIMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. AFASTADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulado em ação ajuizada diretamente contra a loja física da empresa O Boticário, onde foi realizada compra não reconhecida por meio de cartão de crédito. O autor alegou jamais ter realizado tal aquisição. O juízo de origem reconheceu a regularidade da transação, validada com chip e senha, e atribuiu ao consumidor a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso, ante a ausência de falha na conduta da ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o estabelecimento comercial onde realizada a compra — e não a administradora do cartão — pode ser responsabilizado civilmente, à luz da legislação consumerista, por transação contestada e efetuada com cartão dotado de chip e senha pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, mas exige a comprovação de falha na prestação do serviço, o que não se verifica quando a operação é realizada com tecnologia segura (chip e senha) e não há indício de irregularidade por parte do estabelecimento comercial. 4. A validação da transação por meio de cartão com chip e inserção de senha pessoal presume a regularidade da operação e transfere ao consumidor o dever de guarda e sigilo das credenciais de acesso ao crédito. 5. A inversão do ônus da prova, embora aplicável nas relações de consumo, não afasta a exigência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, tampouco transforma o fornecedor em garantidor absoluto de qualquer prejuízo sofrido pelo consumidor. 6. Não sendo comprovada falha da loja ré no processo de venda — como a ausência de segurança no procedimento ou desrespeito ao dever de identificação —, e tendo sido a compra autenticada por senha pessoal, inexiste dever de indenizar por danos morais. 7. Diante da improcedência do recurso, incide o art. 85, § 11º, do CPC/2015 para a majoração da verba honorária, com observância da gratuidade de justiça deferida ao apelante. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8002367-62.2016.8.05.0072, em que figuram como apelante ANTÔNIO FLORIANO CARDOSO e como apelada O BOTICÁRIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)